Tribunal: TJSP
Processo: 1019971-23.2022.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Constatação. Ação monitória julgada procedente, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda. Apelo provido pelo aresto embargado para determinar a incidência dos consectários conforme pedido inicial. Peculiaridade do caso envolvendo a IES autora que continuou a emitir boletos com desconto, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Constatação. Ação monitória julgada procedente, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda. Apelo provido pelo aresto embargado para determinar a incidência dos consectários conforme pedido inicial. Peculiaridade do caso envolvendo a IES autora que continuou a emitir boletos com desconto, o que induziu a erro os alunos. Precedentes da Câmara. Mora reconhecida apenas com a citação, ex vi do art. 396, do Código Civil. Apelo da autora, portanto, não provido.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.